Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704612-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO AGRAVADO: ROBERVAL JOSE DA SILVA, ODILON FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR, MARIANNE VIEIRA DE SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO ROBERTO DE CASTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721789-49.2017.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo executado ao bloqueio de ativos financeiros e determinou a liberação dos valores. Acórdão proferido no ID 46361741 conhecendo e provendo o recurso. Os patronos do agravado Roberval José da Silva peticionam no ID 46795861 renunciando o mandato e requerendo a notificação do agravado. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar da renúncia de mandado, assim dispõe: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Resta claro que é obrigação do advogado comunicar ao seu cliente a renúncia. No caso dos autos, não há demonstração de que foi informado ao agravado da renúncia do mandado, motivo pelo qual é necessário não receber a denúncia apresentada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 46361741 e não recebo a renúncia ao mandado apresentada, ante a falta de comprovação de comunicação do mandante sobre a renúncia. Intime-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023 13:18:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador